Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ADEQUADO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE NA SEGUNDA FASE. ESCALONAMENTO DAS ETAPAS. REPRIMENDA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PENA SUPERIOR A UM ANO DE RECLUSÃO. CABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Conferir a dosimetria da pena e a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por duas reprimendas restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao promover a redução da pena na segunda fase da dosimetria, o julgador deve estar atento à hierarquia das fases. Sob pena de desvirtuamento do sistema escalonado, recomenda-se que a fração redutora empregada na segunda etapa da individualização da pena não seja inferior ao recrudescimento adotado na primeira para cada circunstância judicial desabonada.
4. A pena pecuniária deve ser fixada em proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 1 ano de reclusão, o Código Penal admite a substituição por duas reprimendas privativas de liberdade, reservando a substituição por uma restritiva de direito exclusivamente às penas iguais ou inferiores a 1 ano.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 155, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1786172, 0704234-10.2022.8.07.0012, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023; Acórdão 1841221, 0702692-88.2021.8.07.0012, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024; Acórdão 1741741, 0702012-16.2020.8.07.0020, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Rel. Desig. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023; Acórdão 889045, 20140210047383APR, Rel. Jesuino Rissato, Rev. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20.08.2015; Acórdão 1674621, 0715278-53.2022.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.03.2023; Acórdão 1874469, 0718614-71.2022.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024; Acórdão 1841245, 0706787-85.2021.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.